Tribunal: TJSP
Processo: 1015160-89.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
RES MUNICIPAIS NoS 162/95 E 214/96 – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE DIFERENÇA PECUNIÁRIA (REFERÊNCIA DO PCCS) NO CÁLCULO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR OITO ANOS NO CARGO – ARTIGO 74 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTOS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento sumular no 85 do C. STJ. 2. A questão preliminar relacionada com a ausência de interesse processual, confunde-se com o mérito da lide. 3. No mérito, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários representou evolução salarial, razão pela qual a diferença pecuniária tem natureza de remuneração e deve compor os vencimentos para o recálculo de Horas Extraordinárias, Adicional por Tempo de Serviço e Gratificação por Oito Anos no cargo. 4. O advento da Lei Complementar Municipal n.o 758/12 não impede o reconhecimento do direito da parte autora ao recálculo pretendido. 5. Inconstitucionalidade material do artigo 3o, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 350/99, reconhecida pelo C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça. 6. Precedentes da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 7. Manutenção dos encargos moratórios fixados em 1o Grau, tendo em vista que a adoção do entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito Público, a respeito da matéria, caracterizaria inadmissível "reformatio in pejus". 8. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 9. Sentença, ratificada. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015160-89.2015.8.26.0562; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 14/06/2016)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

14/06/2016

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS, SALÁRIOS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NoS 162/95 E 214/96 – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE DIFERENÇA PECUNIÁRIA (REFERÊNCIA DO PCCS) NO CÁLCULO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR OITO ANOS NO CARGO – ARTIGO

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS, SALÁRIOS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NoS 162/95 E 214/96 – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE DIFERENÇA PECUNIÁRIA (REFERÊNCIA DO PCCS) NO CÁLCULO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR OITO ANOS NO CARGO – ARTIGO 74 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTOS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento sumular no 85 do C. STJ. 2. A questão preliminar relacionada com a ausência de interesse processual, confunde-se com o mérito da lide. 3. No mérito, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários representou evolução salarial, razão pela qual a diferença pecuniária tem natureza de remuneração e deve compor os vencimentos para o recálculo de Horas Extraordinárias, Adicional por Tempo de Serviço e Gratificação por Oito Anos no cargo. 4. O advento da Lei Complementar Municipal n.o 758/12 não impede o reconhecimento do direito da parte autora ao recálculo pretendido. 5. Inconstitucionalidade material do artigo 3o, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 350/99, reconhecida pelo C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça. 6. Precedentes da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 7. Manutenção dos encargos moratórios fixados em 1o Grau, tendo em vista que a adoção do entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito Público, a respeito da matéria, caracterizaria inadmissível "reformatio in pejus". 8. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 9. Sentença, ratificada. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos.